Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-02.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005026-02.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), TRINYT HANNASH SILVA DE LIMA - CPF: 097.110.271-60 (EMBARGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), BENTA APARECIDA DA SILVA COSTA - CPF: 031.872.011-64 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. DIÁLOGO DAS FONTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, decorrente da recusa indevida de embarque de menor gestante, mesmo diante de autorização judicial válida expedida pela Vara da Infância e Juventude.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à aplicação da Convenção de Montreal e à competência legislativa da União; (
ii
) à incidência de normas administrativas da ANAC e do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; (
iii
) à caracterização do dano moral e à fixação do quantum indenizatório; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando o CDC mediante interpretação sistemática do ordenamento, afastando a incidência exclusiva da Convenção de Montreal diante da falha grave na prestação do serviço.

5. A recusa de embarque fundada em exigência documental indevida, com desconsideração de autorização judicial válida, configura ilícito autônomo que extrapola a regulação específica do transporte aéreo, caracterizando afronta à autoridade judicial e aos direitos fundamentais da passageira.

6. A assistência material posterior não afasta a ilicitude da conduta originária, sendo medida mitigatória incapaz de elidir o dever de indenizar, diante da configuração do dano moral in
re

ipsa
.

7. O quantum indenizatório foi expressamente analisado sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria, além de incidir a regra do art. 1.025 do CPC.

I
V. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. 3. A falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente na recusa indevida de embarque em desrespeito a ordem judicial, atrai a incidência do CDC e enseja dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 22, I e X, 178 e 227; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; CBA, art. 251-A; ECA, arts. 83 e 84.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 210/RG; STJ

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TAM Linhas Aéreas S/A.
em face do acórdão de Id. 345286877, desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo
incólume
a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão de primeiro grau, a qual reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pela recusa indevida de embarque de menor impúbere gestante em voo internacional, mesmo diante da apresentação de autorização judicial válida
, expedida pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, circunstância que ensejou a condenação ao pagamento da mencionada indenização por danos morais.

Nos presentes embargos declaratórios, a embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado, as quais, segundo afirma, configurariam hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Aduz, inicialmente, que o acórdão deixou de se manifestar acerca da aplicação da Convenção de Montreal ao caso concreto, argumentando que a prevalência do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da referida convenção internacional afrontaria a Constituição Federal. Nesse sentido, sustenta que a própria Constituição estabelece a necessidade de regulamentação da atividade das companhias aéreas por meio de normas de direito aeronáutico
.

Alega, ainda, que o artigo 22 da Constituição Federal, em seus incisos I e X, confere competência privativa à União para legislar sobre direito aeronáutico, enquanto o artigo 178
dispõe que o transporte aéreo deve ser disciplinado por legislação específica, o que reforçaria, em sua ótica, a necessidade de observância das normas internacionais e da legislação aeronáutica aplicável.

A embargante sustenta, outrossim, que a não observância das resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) configuraria violação aos artigos 21, inciso XII, alínea “c”, e 22, incisos I e X, da Constituição Federal, asseverando que a competência normativa das agências reguladoras decorre diretamente do texto constitucional. Afirma que as normas editadas pela ANAC, especialmente aquelas relativas à assistência aos passageiros, deveriam ser aplicadas de ofício, sob pena de afronta ao artigo 174 da Constituição Federal, bem como ao já mencionado artigo 21, inciso XII, alínea “c”
.

Destaca, ainda, que a ANAC foi instituída pela Lei nº 11.182/2005, tendo-lhe sido atribuídos poderes normativos para regulamentar o setor aeronáutico, razão pela qual sustenta que suas resoluções possuem caráter vinculante
no âmbito da regulação da atividade aérea.

No tocante à alegada omissão quanto à análise dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a embargante afirma que o acórdão não enfrentou adequadamente tais aspectos, especialmente no que concerne ao quantum indenizatório fixado. Sustenta que a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais seria desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte embargada, a qual, segundo afirma, não teria comprovado efetivamente os danos alegados
.

Nesse contexto, invoca o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei nº 14.034/2020, segundo o qual a reparação por danos extrapatrimoniais no transporte aéreo exigiria demonstração efetiva do prejuízo sofrido
, circunstância que, segundo defende, não teria sido devidamente considerada no acórdão embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do acórdão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte embargada. Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
mencionados.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ
OC
TÁVIO
OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, cuida-se
do
r
e
curso

de
embargos
de declaração opostos por
TAM
Linhas Aéreas S/A
. em face do acórdão de Id. 345286877, desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo
incólume
a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Passo à análise do acórdão embargado, cuja ementa transcrevo integralmente:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECUSA INDEVIDA DE EMBARQUE. MENOR IMPÚBERE GESTANTE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL VÁLIDA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da recusa indevida de embarque de menor impúbere gestante em voo internacional, mesmo diante da apresentação de autorização judicial válida expedida pela Vara da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Convenção de Montreal afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no transporte aéreo internacional; (
ii
) verificar se a companhia aérea pode exigir documentação adicional àquela prevista em lei, questionando a eficácia de autorização judicial regularmente expedida pela Vara da Infância e Juventude; e (
iii
) avaliar se a recusa de embarque fundamentada na ausência de documentos não exigidos legalmente configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de aplicação da Convenção de Montreal para afastar a responsabilidade civil da transportadora.

4. A autorização judicial expedida pela Vara da Infância e Juventude, nos termos dos artigos 83 e 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui força vinculante e eficácia plena, substituindo integralmente a manifestação do genitor ausente ou impedido, não cabendo à empresa de transporte aéreo questionar sua validade ou exigir documentação adicional como retificação de certidão de nascimento ou comprovação de destituição do poder familiar.

5. A conduta da companhia aérea ao recusar o embarque da menor gestante, submetendo-a a longas horas de espera em ambiente aeroportuário, configura manifesta falha na prestação do serviço e violação aos princípios constitucionais de proteção à criança e ao adolescente, caracterizando dano moral in
re

ipsa
que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurs
o de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A autorização judicial expedida pela Vara da Infância e Juventude para viagem internacional de menor possui eficácia plena e força vinculante, não cabendo às empresas de transporte aéreo
questionar
sua validade ou exigir documentação adicional não prevista em lei. 2. A recusa de embarque fundamentada na ausência de documentos não exigidos legalmente configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CDC,
arts
. 14; CPC, art. 85, § 11; ECA,
arts
. 83, 84 e 85; Resolução CNJ nº 131/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2032654/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Terceira Turma, j. 02/03/2023; Resolução CNJ nº 131/2011; ANAC, Resolução nº 400; STJ, REsp 1.938.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 07/06/2022.
”

Pois bem. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1
º.
"

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaraçãoLuiz Guilherme Marinoni,Sérgio Cruz ArenharteDaniel
Mitidiero
, lecionam que:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

É com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

No caso em apreço, a detida análise das razões recursais em confronto com o teor do acórdão embargado revela que não há qualquer vício a ser sanado. A pretensão da Embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de prequestionamento e saneamento de omissões inexistentes.

A alegada omissão apontada à não aplicação da Convenção de Montreal e à consequente violação da competência privativa da União para legislar sobre direito aeronáutico, conforme os artigos 22, incisos I e X, e 178 da Constituição Federal. O argumento não prospera, pois confunde o mérito da controvérsia com vício de fundamentação.

O acórdão embargado, de forma clara e precisa, estabeleceu a premissa fundamental de que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Ao fazê-lo, não ignorou a existência da normativa internacional, mas realizou uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, definindo o regime aplicável com base na natureza específica do ilícito.

A controvérsia central não reside em matéria estritamente tarifada pela Convenção de Montreal, como extravio de bagagem ou simples atraso de voo, cuja disciplina foi objeto do Tema 210 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O cerne da questão é a falha na prestação do serviço, manifestada em sua forma mais grave: a recusa de cumprimento de uma ordem judicial válida e eficaz, emanada da autoridade competente da Vara da Infância e Juventude.

A conduta da companhia aérea, ao se arvorar na condição de intérprete e revisora de uma autorização judicial, configurou ato ilícito que transborda os limites da regulação específica do transporte aéreo. Trata-se de uma afronta direta à autoridade do Poder Judiciário e à dignidade da passageira, matéria que encontra amparo e proteção robusta no microssistema consumerista, em especial no artigo 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva pelo fato do serviço.

Dessa forma, o acórdão não foi omisso. Pelo contrário, promoveu o adequado diálogo das fontes, reconhecendo que a especialidade da Convenção de Montreal não é absoluta a ponto de suplantar o Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de flagrante falha na prestação do serviço que violem direitos fundamentais do consumidor, sobretudo quando o ato ilícito consiste na usurpação de competência jurisdicional. A decisão colegiada enfrentou a questão e fundamentou a prevalência da norma consumerista para o caso concreto, não havendo, portanto, vício a ser sanado.

De igual modo, não há que se falar em omissão quanto à observância das resoluções da ANAC ou do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. A embargante alega que a prestação de assistência, como a reacomodação em voo posterior, estaria em conformidade com as normas administrativas e afastaria o dever de indenizar.

O argumento, contudo, desconsidera o fato gerador do dano. A assistência material prestada após a ocorrência do ilícito é obrigação secundária e não possui o condão de apagar a ilicitude da conduta primária, qual seja, a recusa ilegal de embarque. A reacomodação não é um favor, mas uma medida mitigatória mínima imposta pela própria regulação para remediar, ainda que parcialmente, o transtorno já causado pela falha da empresa.

O acórdão foi explícito ao fundamentar que o dano moral, na espécie, configurou-se
in
re

ipsa
, decorrendo do próprio fato da ofensa. A situação vivenciada pela passageira, uma adolescente gestante, munida de ordem judicial, submetida ao constrangimento público e à angústia de ser impedida de viajar, ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A violação à sua dignidade, ao seu direito de ir e vir e o desrespeito à autoridade de uma decisão judicial são elementos que, por si sós, configuram o dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, a invocação do artigo 251-A do CBA revela-se inaplicável, pois sua interpretação teleológica não pode conduzir à absurda conclusão de que a prova do prejuízo se sobrepõe a uma ofensa manifesta a direitos da personalidade.
O acordão
embargad
o
analisou a extensão do dano e a sua gravidade, concluindo pela configuração do abalo moral indenizável, não havendo omissão a ser suprida.

A alegação de omissão na análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a fixação do valor da indenização é, em verdade, a mais nítida expressão do inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. O acórdão expressamente consignou que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostrava
"adequado e proporcional à extensão do dano"
, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem implicar enriquecimento ilícito. A análise foi feita, e a conclusão apenas diverge da expectativa da recorrente.

Finalmente, no que tange ao prequestionamento,

os embargos declaratórios não se prestam a forçar a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi devidamente apreciada. Ademais, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, o qual dispõe que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
.

Assim, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declara
ção e
lhe

REJEITO
, mantendo inalterado acordão embargado que desproveu o recurso de apelação interposto
pela parte embarga
nte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026